Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702870-43.2021.8.07.0010 APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA APELADO: G10 URBANISMO S/A DESPACHO O apelante-autor, nas razões recursais, defende a restituição em dobro da comissão de corretagem, art. 42, parágrafo único, do CDC (id. 33004774, pág. 15). Intime-se o apelante-autor, para, querendo, manifestar-se especificamente sobre eventual inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 12 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora